Tribunal: STF
Processo: RE 472053
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE REMÉDIO – MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVIMENTO.
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada. 
    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul extinguiu o processo sem julgamento de mérito considerada a ilegitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo de ação civil pública, cujo objeto é o fornecimento de medicamento. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 127, cabeça, e 129, inciso II, da Constituição Federal.
    3. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO INDIVIDUAL. 1. O Ministério Público não tem legitimidade ativa, por falta de expressa autorização legal (CPC, art. 6.°), para pleitear em juízo direito individual alheio em nome próprio. Extinção do processo. Precedente do STJ. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. PROCESSO EXTINTO.
    A decisão impugnada está em dissonância com o entendimento firmado pelo Pleno no julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do recurso extraordinário nº 605.533/MG, de minha relatoria. Confiram com a seguinte ementa:
    LEGITIMIDADE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE REMÉDIOS – MINISTÉRIO PÚBLICO – O Ministério Público possui legitimidade para ajuizar ação civil pública com objetivo de compelir entes federados a entregarem medicamentos a portadores de certa doença.
    4. Ante o precedente, provejo o recurso extraordinário para que, suplantada a ilegitimidade declarada pelo Tribunal de Justiça, este prossiga no julgamento do agravo de instrumento.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator